Tribunal: TJDFT
Processo: 0003573-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OMISSÃO. TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – As questões apontadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão, sendo oportuno ressaltar que formado o convencimento, motivando-se a decisão, não é necessário que o órgão julgador examine cada um dos argumentos lançados pela Defesa, nem mesmo para fins de prequestionamento.
III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV – Embargos rejeitados.